Tribunal: STF
Processo: ARE 671838
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2012-06-26
Data de publicação: 2012-06-26

Ementa:
Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Intempestividade. 3. Publicação somente de parte dispositiva da decisão no Diário de Justiça Eletrônico. 4. Intimação. 5. Disponibilização do inteiro teor da decisão na Internet em data posterior à publicação oficial. 6. Fato que, por si só, não prorroga o prazo recursal. 7. Agravo regimental a que se nega provimento.